Tribunal: CARF
Processo: 10805.901134/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901134/2018-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-010.244 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Embargante
VIA VAREJO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos
de declaração devem ser acolhidos.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão quando esta atende aos requisitos
formais previstos na legislação de regência, bem como no art. 31 do Decreto no
70.235/72. Inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica
que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que as decisões estão
devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo recurso apresentado,
demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
DCTF RETIFICADORA. RETENÇÃO PARA ANÁLISE. NÃO PRODUÇÃO
DE EFEITOS.
De acordo com a IN RFB no 1599/2015 em determinadas hipóteses a
retificação não iria produzir efeitos imediatos, quando tivesse por objeto a
redução de débitos relativos a impostos e contribuições, sendo retida para
análise.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada quanto à
nulidade.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901134/2018-75
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.244 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901134/2018-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Cuidam os autos de Declaração de Compensação apresentada via PER/DCOMP em
27/09/2017, pleiteando a compensação de débitos com créditos da contribuição para a COFINS não
cumulativa (código de receita 5856) do período de apuração de janeiro/2016, recolhidos em
26/04/2016, decorridos de suposto pagamento a maior ou indevido.
As compensações declaradas não foram homologadas sob o fundamento de que a
partir das características dos DARFs por meio dos quais teriam ocorrido os pagamentos a maior ou
indevidos, os pagamentos foram integralmente utilizados para a quitação de débitos da contribuinte,
não restando saldo disponível para compensação.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, que após realizar procedimento de auditoria interna, constatou que não havia se
utilizado do benefício fiscal da alíquota zero sobre a receita de vendas decorrente de produtos
listados na Lei no 11.196/2005-“Lei do Bem” no período de 2016. Por essa razão, encaminhou
DCTF Retificadora, espelhando o referido benefício e solicitou a restituição de tais valores
recolhidos indevidamente, totalizando o montante de R$ 27.583.200,00 (e-fls. 193/211).
Assim, a Autoridade Fiscal teria se equivocado ao desconsiderar o arquivo
retificador, apresentado em 24/02/2017, anteriormente ao Despacho Decisório.
A DRJ-SPO, em sessão de 25 de outubro de 2018, proferiu o Acórdão no 16-84.533,
através do qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
(e-fls. 230/246).
Em 22 de outubro de 2019 o processo foi julgado por esta Turma, conforme
acórdão assim ementado (e-fls. 394/412):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 26/04/2016
ACÓRDÃO DRJ. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando esta atende aos
requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo
inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. Não
ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla
defesa e o contraditório; que as decisões estão devidamente fundamentadas; e que o
contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da
decisão exarada.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.244 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901134/2018-75

ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DE
DISPOSITIVO DE LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 02).
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade (Art. 26-A, Decreto no 70.235/72).
AÇÃO COLETIVA. BENEFICIÁRIOS.
Os efeitos da decisão judicial em ações propostas por associações estão adstritos às
empresas associadas. Caso o recorrente seja membro de associação que goze de decisão
judicial versando sobre matéria idêntica à discutida na instância administrativa, deverá
ser decretada a concomitância e o não conhecimento do pedido referente a esta matéria,
nos termos da Súmula CARF no 01.
Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração pelo contribuinte alegando,
em síntese (e-fls. 428/436):
1 – Omissão quanto à alegação de nulidade do despacho decisório
2 – Omissão quanto à análise dos efeitos da ação coletiva no 0067400-
26.2015.4.01.3400
3 – Contradição e omissão quanto a análise do argumento “Da necessidade de
reforma do v. Acórdão em razão da alteração de critério jurídico”
4 – Omissão quanto a análise do argumento de alcance da alíquota zero para
empresas varejistas
O Despacho de Admissibilidade deu seguimento parcial aos Embargos de
Declaração, para apreciação da matéria relativa à alegação de omissão quanto à nulidade do
despacho decisório (e-fls. 439/448).
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
de modo que são conhecidos.
A Embargante afirma ter detalhado em seu Recurso Voluntário que o despacho
decisório não considerou documentos essenciais para a verificação do direito creditório -
arquivos retificadores apresentados em 24/02/2017 e 01/08/2017 -, que deixam claro o
pagamento indevido ou a maior ante a recomposição de sua apuração. e por isso, deveria ser
cancelado:
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.244 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901134/2018-75

89. Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja declarada o cancelamento do
Despacho Decisório ora guerreado, com a consequente homologação das compensações
efetuadas, em razão da ilegalidade da metodologia de análise realizada pela D.
Autoridade Fiscal, uma vez que se fundamentou em documentos que sequer possuem
validade jurídica.
Nesse trilhar, entende haver nulidade do Despacho Decisório que teria se pautado
em premissa errônea, com o consequente cancelamento da cobrança pela homologação da
compensação. E, pela ausência de apreciação do argumento suscitado na defesa, o v. acórdão
embargado incorreu em omissão.
De fato, no acórdão prolatado, objeto dos presentes embargos, não houve
apreciação do pedido de declaração de nulidade. No entanto, quanto ao cerne da alegação, razão
não assiste ao contribuinte.
É de se rememorar que o mesmo argumento foi analisado pela DRJ, que
esclareceu não ter havido erro na análise do direito creditório, tampouco metodologia ilegal ou
equivocada na análise da DCOMP. Veja-se:
25. No entanto, o art. 10 da mesma IN RFB no 1599/2015, citado acima, estabelece que
as DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na aplicação de
parâmetros internos estabelecidos pela RFB, sendo que, nos termos do § 4o, inciso I, do
referido artigo, não produzirão efeitos as informações retificadas, enquanto pendentes
de análise.
26. Como visto, a DCTF retificadora enviada em 24/02/2017 está sob análise no
procedimento fiscal n° 10010.015854/1114-48.
27. Desta forma, quando houve a análise do direito creditório e foi emitido o Despacho
Decisório, do qual a interessada foi cientificada em 12/04/2018, a DCTF retificadora
apresentada em 24/02/2017 não produziu efeitos, de acordo com o § 4o, inciso I, do art.
10 da IN RFB no 1599/2015 e, portanto, foi utilizada para verificação a DCTF
apresentada em 05/05/2016.
28. Observe-se, inclusive, que mesmo quando foi transmitida a DCOMP, em
27/09/2017, a DCTF retificadora enviada em 24/02/2017 já estava sob análise no
procedimento fiscal e, portanto, não poderia produzir efeitos, nos termos da norma
citada.
A questão é que, à época dos fatos, de acordo com a IN RFB no 1599/2015 em
determinadas hipóteses a retificação não poderia produzir efeitos imediatos, quando tivesse por
objeto a redução de débitos relativos a impostos e contribuições. Nesse caso, também de acordo
com a referida IN, a DCTF retificadora poderia ser retida para análise com base na aplicação de
parâmetros internos estabelecidos pela RFB, tal como ocorreu no presente caso:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.244 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901134/2018-75

I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses
saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
Como reconhece a própria defesa, há um procedimento fiscal formalizado no
Dossiê de Atendimento n° 10010.015854/1114-48, no qual a contribuinte foi intimada para
prestar esclarecimentos no tocante a reduções dos valores declarados em DCTF, inclusive no que
se refere ao período e contribuição em análise.
Nesse contexto, uma vez constituído definitivamente o crédito tributário por meio
da entrega de DCTF indicando saldo devedor de tributo, ainda que seja permitido ao contribuinte
proceder à retificação, esta somente produzirá efeitos após sua homologação, pela autoridade
fazendária. Por conseguinte, enquanto pendente de análise, não é possível atribuir à retificadora
os mesmos efeitos da DCTF.
Não há, portanto, no caso dos autos, qualquer nulidade no Despacho Decisório
que atendeu ao procedimento regularmente vigente, segundo o qual as informações retificadas
que sinalizavam considerável redução dos débitos anteriormente declarados, não produzem
efeitos até a finalização do processamento da declaração retificadora, com a chancela da
administração quanto às novas informações prestadas, de modo que deveria prevalecer o débito
constituído pela primeira declaração.
Finalmente, também não há que se falar em possível situação de cerceamento do
direito de defesa. Sobre o assunto, com a precisão que lhe é natural, elucida o Conselheiro
Oswaldo Gonçalves, relator em caso de idêntico contexto fático, do mesmo contribuinte, julgado
na sessão de 22 de setembro de 2021 (Acórdão no 3401-009.775):
2.7. Daí já se nota que a Recorrente tinha plena ciência de todos os motivos de direito
(incidência da Lei do Bem) e de fato (pagamento a maior) que levaram ao seu pedido e,
também dos motivos de fato (insuficiência probatória) e de direito (não incidência da
Lei do Bem aos produtos comercializados pela Recorrente) que levaram ao
indeferimento do pedido – nos termos bem descritos em Voluntário:
(...)
2.8. Ora, a Recorrente sabia dos motivos de fato e de direito que levaram ao
indeferimento de seu pedido, deles se defendeu apresentando argumentos e teve todos
estes (argumentos) enfrentados pelas decisões anteriores – salvo a de nulidade, que
agora se afasta – logo, não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de
defesa, como destaca a Ementa do Acórdão Embargado:
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando esta atende aos
requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo
inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. Não
ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla
defesa e o contraditório; que as decisões estão devidamente fundamentadas; e que o
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.244 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901134/2018-75

contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da
decisão exarada.
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, apenas para sanar a omissão apontada quanto à nulidade.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital